Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Privilégio do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Culpabilidade. Quantidade e natureza da droga. Circunstância atenuante. Fração. Direito de recorrer em liberdade.
1 - As condições do flagrante – quantidade e diversidade de drogas apreendidas na residência e no estabelecimento do primeiro réu - somadas aos depoimentos de policiais e, em especial, às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
2 - Tratando-se de réus que se associaram para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas, não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
3 – O fato de o réu se associar para o tráfico de drogas como atividade lucrativa não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de associação para o tráfico, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - A quantidade de droga apreendida 3.821,54g, a natureza (cocaína) e a variedade de drogas (cocaína e maconha) justificam a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.
5 - Se o réu confessa o crime de tráfico de drogas, negando a associação para o tráfico, não incide, para essa infração penal, a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP).
6 - É firme o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
7 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se inexiste alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e a acusada permaneceu presa durante todo o curso da ação penal. Se contudo, para um dos acusados foi fixado o regime prisional semiaberto, a prisão cautelar deve ser adequada ao regime estabelecido, pena de se impor regime mais gravoso pelo fato de ter interposto recurso.
8 - Apelação provida em parte.